Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-09831
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/9831
Acusados:
Audinorte Auditores Independentes S/C
Mauri Deschamps
Ementa:
Elaboração de trabalhos de auditoria independente nas companhias
Tramontina Belém, Agropecuária Rio Uruará e Agropecuária Continental,
em desacordo com os arts. 20 e 25, III, da Instrução CVM no 308/99.
Suspensões.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11, inciso V, da Lei
6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1 - Preliminarmente, rejeitar a nova proposta de celebração de
Termo de Compromisso, que consistia em (i) pagar à CVM, a
título de indenização, a quantia de R$ 8.000,00, dividida em 3
parcelas; ou, alternativamente (ii) prestar trabalho voluntário em
alguma instituição de reconhecida utilidade pública, tal como
serviços de auditoria ou ensino em alguma entidade penal, por
julgá-la, assim como a proposta anterior, desproporcional à
gravidade dos fatos apurados no processo; e
2 – Aplicar a pena de suspensão do registro de auditor
independente, pelo prazo de 3 anos, à Audinorte Auditores
Independentes e a suspensão do cadastro de responsável
técnico, também pelo prazo de 3 anos, a Mauri Deschamps,
pelo descumprimento aos arts. 20, 25, inciso III, e 35 da
Instrução CVM 308/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Presente o procurador-federal em exercício na CVM, Clóvis Silva de Souza.
Ausentes os acusados, que não constituíram advogado.
Presentes os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Sergio Weguelin, Durval Soledade e a Presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1. Sumário
1.1 Trata-se de termo de acusação apresentado pela Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (" SNC")
contra Audinorte Auditores Independentes S/C ("Audinorte" ou "Indiciada") e Mauri Deschamps ("Indiciado") pela
1/5

elaboração de trabalhos de auditoria independente em desacordo com as normas regulamentares vigentes, em
infração aos arts. 20 e 25, III, da Instrução CVM no 308/99.
1.2 De acordo com o termo de acusação, o presente processo originou-se da constatação, pelo Comitê Administrador
do Programa de Revisão Externa de Qualidade, órgão integrante do Conselho Federal de Contabilidade, de que o
auditor Reynaldo de Souza Mello e a empresa Audinorte Auditores Independentes S/C teriam praticado revisão
recíproca, o que é vedado pelo item 14.2.2.3 da NBC T 14.
1.3 Por essa razão, a SNC determinou a realização de inspeção junto à Audinorte, de modo a verificar a qualidade
dos trabalhos de auditoria efetuados nas companhias Tramontina Belém S.A ("Tramontina Belém"), Agropecuária Rio
Uruará S.A ("Agropecuária Rio Uruará") e Cia. Agropecuária Continental ("Agropecuária Continental"), relativos aos
exercícios encerrados em 2001 e 2002. A inspeção realizada resultou no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
1/No031/03.
2. Termo de Acusação
2.1 Com fundamento nas apurações contidas no relatório de inspeção, bem como nos demais elementos constantes
nos autos, a SNC apresentou termo de acusação, no qual foram detectadas as seguintes falhas:
i. ausência de planejamento geral e programas de trabalho escritos nos papéis de trabalho de auditoria;
ii. ausência de carta de responsabilidade da administração, que constitui papel de trabalho obrigatório do auditor;
iii. ausência de carta-proposta ou contrato mencionando o escopo da auditoria, assim como os relatórios a serem
emitidos e a metodologia de auditoria;
iv. extravio de cerca de 90% dos papéis de trabalho permanentes;
v. desorganização dos documentos armazenados;
vi. emissão de parecer com ressalvas em casos em que o parecer deveria ter sido emitido sem opinião.
2.2 Em decorrência dos fatos acima aduzidos, o termo de acusação propôs a responsabilização dos Indiciados por
infração aos arts. 20, 25, III da Instrução CVM 308/99, as quais são de natureza grave, de acordo com o art. 37 da
própria Instrução CVM no 308/99.
3. Defesas
3.1 Os Indiciados apresentaram defesa conjunta, na qual foram expostas as seguintes alegações:
i. que não foi examinado o disquete que continha a razão de 2002 e 2003, referente a auditoria na Tramontina
Belém, que continha informações relevantes;

ii. que os papéis de trabalho dos arquivos da Audinorte foram extraviados por ocasião da sua mudança para
outra sala do mesmo edifício;
iii. que o auditor revisor, Reynaldo de Souza Mello, constatou que a Audinorte e seus sócios seguiam os padrões
de auditoria emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade;
iv. que as companhias incentivadas da amazônia, especialmente as do ramo agropecuário, não possuem a
estrutura operacional adequada;
v. que a região amazônica oferece uma série de obstáculos que dificultam o acesso às companhias alvo de
auditoria, seja por razões climáticas, seja por razões estruturais;
vi. que não existem regras contábeis específicas para o ramo do agronegócio; e
vii. que, apesar de as visitas de campo terem sido efetuadas de forma precária e fora de época, não se provou que
as companhias analisadas não possuíam todos os animais ou pastos declarados em seu balanço.
4. Proposta de Termo de Compromisso
4.1 Mauri Deschamps apresentou proposta de Termo de Compromisso, no qual se dispunha a não mais infringir
2/5

quaisquer normativos relativos à atuação como auditor independente, bem como pagar à CVM, a título de
indenização, a quantia de R$ 1.000,00.
4.2. O Comitê de Termo de Compromisso recomendou a rejeição da proposta apresentada, por entender que ela era
desproporcional à gravidade dos fatos apontados na peça acusatória. O Colegiado acatou essa sugestão e rejeitou a
proposta.
É o relatório.
VOTO
1. Nova Proposta de Termo de Compromisso
1.1 Nova proposta de celebração de Termo de Compromisso foi protocolada nos seguintes termos: (i) pagar à CVM, a
título de indenização, a quantia de R$ 8.000,00, dividida em 3 parcelas1; ou, alternativamente (ii) prestar trabalho
voluntário em alguma instituição de reconhecida utilidade pública, tal como serviços de auditoria ou ensino em alguma
entidade penal.
1.2 Entendo, no entanto, que esta proposta, assim como a anterior, é desproporcional à gravidade dos fatos
apontados no Termo de Compromisso, razão pela qual voto pela sua rejeição.
2. Disposições Regulamentares
2.1 Trata o presente processo da apuração da responsabilidade dos indiciados na elaboração de trabalhos de
auditoria independente nas companhias Tramontina Belém, Agropecuária Rio Uruará e Agropecuária Continental, em
desacordo com os arts. 20 e 25, III, da Instrução CVM no 308/99.
2.2 Transcrevo os dispositivos citados:
Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de
Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão
de pareceres e relatórios de auditoria.
Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente:
(...)
III - conservar em boa guarda pelo prazo mínimo de cinco anos, ou por prazo superior por determinação
expressa desta Comissão em caso de Inquérito Administrativo, toda a documentação, correspondência,
papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções;
2.3 De acordo com o termo de acusação da SNC, os Indiciados infringiram sistematicamente as normas
regulamentares de auditoria independente emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Proponho analisar
cada uma das violações em diferentes itens desse voto.
3. Ausência de Planejamento Geral e Programas de Trabalho
3.1 Os Indiciados não apresentaram o planejamento geral e os programas de trabalho das auditorias realizadas, o que
configura infração aos itens 11.2.1.4 e 11.2.1.5 da NBC T 11:
11.2.1.4 - O auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas de trabalho por
escrito, detalhando o que for necessário à compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em
termos de natureza, oportunidade e extensão.
11.2.1.5 – Os programas de trabalho devem ser detalhados de forma a servir como guia e meio de
controle de sua execução.
3.2 Realmente, os referidos documentos não constam entre os papéis de trabalho conservados pela Audinorte,
embora o art. 25, III, da Instrução CVM no 308/99, já transcrito acima, determine a sua guarda por 5 anos.
4. Ausência de Carta de Responsabilidade da Administração
3/5

4.1. Também não foi encontrada a carta de responsabilidade da administração, o que constitui infração ao item
11.2.14.1 NBC T 11:

11.2.14.1 – O auditor deve obter carta que evidencie a responsabilidade da administração quanto às
informações e dados e à preparação e apresentação das demonstrações contábeis submetidas aos
exames de auditoria.
4.2 Segundo o item 1 da NBC T 11 IT-01, este documento também é um papel de trabalho do auditor, devendo ser
conservado nos termos da art. 25, III, da Instrução CVM no 308/99, já transcrito acima.
5. Ausência de Carta-Proposta ou Documento Equivalente
5.1. De acordo com o item 1.4.2 da NBC P 01, os honorários do auditor devem constar " de carta-proposta ou
documento equivalente, elaborada antes do início da execução do trabalho" . Como esse documento não foi
encontrado, está configurada a violação do art. 25, III, da Instrução CVM no 308/99, já transcrito acima.
6. Extravio de Papéis de Trabalho Permanentes
6.1 Os próprios Indiciados reconhecem o extravio de cerca de 90% dos papéis permanentes relativos às auditorias
realizadas pela Audinorte. Esse fato também constitui infração ao inciso III do artigo 25 da instrução CVM 308/99.
6.2 O extravio desses documentos em uma mudança efetuada no mesmo prédio não exime os Indiciados de
responsabilidade. Esse extravio resulta, na verdade, do próprio descuido da Audinorte.
7. Ressalvas nos Pareceres
7.1 De acordo com o termo de acusação, a Audinorte teria lançado mão de pareceres com ressalvas, quando, por
conta das restrições encontradas, deveria ter emitido pareceres com abstenção de opinião.
7.2 A Audinorte alega que emitiu pareceres com ressalvas devido ao fato de ser contratada num período próximo ao
da divulgação das demonstrações financeiras e às dificuldades de acesso às companhias em função do clima e dos
problemas de infra-estrutura da região norte do país.
7.3 Essa defesa não merece acolhida. Se era inviável realizar um trabalho adequado, a Audinorte deveria tê-lo
recusado ou emitido o parecer com ausência de opinião, jamais emitir um parecer com ressalvas.
7.4 De acordo com o item 11.3.4.1 da NBC T 11, o parecer com ressalva deve ser emitido quando o auditor conclui
que o efeito de qualquer discordância ou restrição na extensão de um trabalho não é de tal magnitude que requeira
parecer adverso ou abstenção de opinião.
7.5 Quando 93% do ativo de uma companhia não foi auditado, como no caso da Agropecuária Continental, ou mesmo
60%, como no caso da Agropecuária Rio Urará, estamos diante de uma restrição de grande magnitude.
7.6 Nesse caso, o auditor deve deixar de emitir uma opinião, conforme prevê o item 11.3.6.1 da NBC T 11:
11.3.6.1 – O parecer com a abstenção de opinião é aquele em que o auditor deixa de emitir opinião
sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la.
7.7 Portanto, os Indiciados violaram item 11.3.6.1 da NBC T 11 e, por conseguinte, violaram também o art. 20 da
Instrução CVM no 308/99, que a ela faz referência.
8. Desorganização dos Arquivos Armazenados
8.1 A SNC observou que a Audinorte armazenava seus documentos de forma desorganizada, o que estaria em
desacordo com o item 11.2.7.3 da NBC T 11:
Os papéis de trabalho devem ser elaborados, organizados e arquivados de forma sistemática e racional.
8.2 Tanto o relatório de inspeção da CVM quanto o relatório de revisão externa de qualidade apontam a
desorganização dos papéis dos Indiciados. De resto, o extravio de 90% dos papéis de auditoria já denota suficiente
desorganização.

4/5

8.3 Comprovada está, portanto, a infração ao item 11.2.7.3 da NBC T 11 e, por conseguinte, ao art. 20 da Instrução
CVM no 308/99, que a ela faz referência.
9. Conclusão
9.1 Pelas razões expostas, reputo procedentes as acusações apresentadas pelo Termo de Acusação e, com base no
art. 11, inciso V, da Lei 6.385/76, proponho a aplicação de pena de suspensão do registro de auditor independente,
pelo prazo de 3 anos, à Audinorte Auditores Independentes e a suspensão do cadastro de responsável técnico,
também pelo prazo de 3 anos, à Mauri Deschamps, pelo descumprimento aos arts. 20, 25, inciso III e 35 da Instrução
CVM 308/99.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
1 Em 28.8.2007 os indiciados protocolaram um primeiro pedido de reconsideração da decisão que não aceitou proposta de Termo de Compromisso,
elevando seu valor para R$ 4.000,00. Em 4.9.2007, essa proposta foi elevada, através de mensagem eletrônica, para R$ 8.000,00.
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 04 de setembro de 2007.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhora Presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do dia 04 de setembro de 2007.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do dia 04 de setembro de 2007.
Eu acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, com a
aplicação de pena de suspensão do registro de auditor independente, pelo prazo de 3 anos, à Audinorte Auditores
Independentes e a suspensão do cadastro de responsável técnico, também pelo prazo de 3 anos, a Mauri
Deschamps.
Informo, por fim, que os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
5/5